Tribunal: TJDFT
Processo: 0027651-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0027651-76.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA MACHADO FERREIRA SOLON, PBFRANCHISING LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA, VANESSA MACHADO FERREIRA SOLON D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 19687516, a apelante Vanessa Machado Ferreira Solon requer que o presente feito seja incluído em pauta junto com o processo no 0033329-09.2015.8.07.0001, a exemplo do que foi determinado nos autos do processo no 0730188-67.2017.8.07.0001, porquanto os três derivam da mesma matéria, qual seja, o contrato de franquia celebrado entre as partes. Com razão a apelante, porquanto a apreciação dos apelos na mesma sessão de julgamento facilitará a compreensão da controvérsia instaurada, além de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, na linha do disposto no artigo 55, § 3o, do Novo CPC. Assim, retire-se o processo da pauta de julgamento do dia 30/09/2020, e inclua-se, oportunamente, na mesma pauta dos processos no 0033329-09.2015.8.07.0001 e 0730188-67.2017.8.07.0001 Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora